Tribunal: TJBA
Processo: 8150895-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150895-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: DEP DISTRIBUIDORA DE REVESTIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
REGINALDO FERNANDES VICENTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MORA EX RE. DUPLICATA COM VENCIMENTO CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Neoenergia Coelba contra sentença que, em ação monitória ajuizada por fornecedora de revestimentos, rejeitou preliminares e reconheceu a obrigação de pagamento decorrente do fornecimento de piso utilizado em obra de retrofit realizada em sua sede, condenando-a ao pagamento do débito representado por duplicata mercantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva para responder pela obrigação, apesar de a contratação direta ter sido realizada por empresa terceirizada; (ii) estabelecer se há litisconsórcio passivo necessário com a empresa contratada para execução da obra; (iii) determinar o termo inicial da incidência de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante orienta o faturamento em seu nome, promove o cadastro da fornecedora em seu sistema e recebe a mercadoria sem ressalvas, assumindo, assim, posição direta na relação obrigacional e legitimidade para responder pelo débito.

A conduta da apelante viola a boa-fé objetiva ao negar vínculo jurídico após ter praticado atos que geraram legítima expectativa de pagamento, configurando venire contra factum proprium.

A incorporação do material à sua sede sem a devida contraprestação caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

O litisconsórcio passivo necessário não se configura, pois a relação jurídica entre credora e devedora é autônoma, e eventual direito de regresso não condiciona a eficácia da sentença.

A inexistência de solidariedade entre apelante e terceirizada é irrelevante, pois a responsabilidade decorre de obrigação própria da apelante, e não de vínculo solidário.

A ausência de comprovação da recusa da fornecedora em concluir cadastro interno afasta a alegação de impossibilidade de pagamento, sendo tal cadastro mero procedimento operacional.

A duplicata com vencimento certo constitui mora automática no inadimplemento, fazendo incidir correção monetária e juros desde o vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que orienta o faturamento em seu nome, viabiliza o cadastro do fornecedor e recebe o bem assume obrigação direta de pagamento, sendo parte legítima para responder em juízo.

O princípio da boa-fé objetiva veda comportamento contraditório, impedindo a negativa de vínculo após conduta que gerou legítima expectativa na outra parte.

A inexistência de solidariedade não afasta a responsabilidade de quem figura como devedor direto da obrigação.

O litisconsórcio passivo necessário não se configura quando a relação jurídica é autônoma e o direito de regresso é apenas eventual.

A mora em obrigação líquida e com termo certo ocorre automaticamente no vencimento, com incidência de correção monetária e juros desde então.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 265, 395, 397, 422 e 884; CPC, arts. 114, 1.003, § 5º, e 85, § 11.